Tribunal: STF
Processo: AI 612795
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia a
   respeito de prazo prescricional dirimida à luz de legislação
   infraconstitucional: a alegada violação ao artigo 7º, XXIX, da
   Constituição, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não dá
   ensejo a recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da
   Súmula 636.